Tribunal: STF
Processo: HC 230489
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. COCAÍNA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2023, por Nagssa Hiromy Holthausen Fukuhara, advogada, em benefício de Alysson Correia do Amaral e Tuana Hildebrando da Silva Mattozo, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.7.2023, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus 
n. 836.886/PR.



O caso



    2. A petição inicial faz-se acompanhar apenas da denúncia, do relatório da autoridade policial e do ato apontado como coator. 



    Na denúncia apresentada, em 26.5.2023, pelo Ministério Público Federal, os pacientes foram denunciados pela apontada prática de tráfico internacional de entorpecentes, em concurso de agentes (caput do art. 33 e inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, c/c o caput do art. 29 do Código Penal), pelos fatos narrados seguintes:



    “No dia 27/04/2023, por volta das 20h45, após informação repassada pela Agência de Inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar de Paranaguá/PR dando conta de que o denunciado TUANA HILDEBRANDO DA SILVA MATTOZO estaria transportando grande quantidade droga na condução do veículo Fiat/Freemont, placas EZQ-8583, e adentrando na Rua Panamá, Parque Agari, em Paranaguá/PR, uma equipe de policiais militares se deslocou até o local e presenciou aludido veículo parado de ré defronte à garagem do imóvel de número 403, com o porta-malas aberto, enquanto dois indivíduos realizavam o descarregamento de sacolas pretas, tipicamente utilizadas para o tráfico, para o interior da referida residência, identificada como moradia do denunciado ALYSSON CORREIA DO AMARAL.



    Durante a abordagem policial, constatou-se que o condutor do veículo Fiat/Freemont era o denunciado TUANA e o responsável pelo imóvel era o denunciado ALYSSON, sendo que ambos eram os dois indivíduos que realizavam o descarregamento da droga para o interior da residência, onde foram localizados e apreendidos, armazenados embaixo da cama de um dos quartos, 107 (cento e sete) tabletes contendo substância ‘cocaína’, totalizando 118,94Kg (cento e dezoito quilogramas e novecentos e quarenta gramas). Outrossim, em vistoria ao veículo, foram apreendidos dois lacres de contêiner (códigos ML-BR3137181 e ML-BR-3137192), um alicate de corte e uma balança digital, sendo que, na carteira de TUANA, foram localizados R$ 1.312,00, parte do dinheiro que seria utilizado para pagamento pela guarda da droga na casa de ALYSSON, ao passo que o restante (R$ 6.700,00) foi entregue pela esposa do denunciado TUANA após diligência também realizada na casa deste na Rua Engenheiro Leonel de Moura Brizola, nº 42, em Paranaguá/PR. Diante de tais circunstâncias, foi dada voz de prisão aos denunciados TUANA HILDEBRANDO DA SILVA MATTOZO e ALYSSON CORREIA DO AMARAL (vide Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão nº 1707782/2023 e Laudo Preliminar de Constatação 
nº 1707802/2023 – Evento 01, docs. ½, do IPL; e Boletim de Ocorrência nº 2023/472909 – Evento 38 do IPL; esclarecimentos e registro fotográfico contidos na Informação de Polícia Judiciária – Evento 42, doc. 2, p. 21/26, do IPL). 



    Realizado exame pericial, constatou-se efetivamente a presença de alcaloide ‘cocaína’ sob a forma de sal, figurando na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso e comércio proscrito em nosso país, por ser capaz de causar dependência física e/ou psíquica, na forma da Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998 (vide Laudo de Perícia Criminal Federal nº 833/2023-SETEC/SR/PF/PR – Evento 42, doc. 3, p. 4/11, do IPL). 



    A transnacionalidade delitiva está demonstrada pelo modus operandi do caso vertente, sobretudo pela quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), bem como pela apreensão de dois lacres de contêiner, ‘(…) cuja falsificação desse tipo de selo aduaneiro é característica do método de tráfico internacional conhecido como 
rip-on no pátio, em que a droga é colocada no interior do contêiner após ele ter ingressado no TCP e passado pela fiscalização da RFB via scanner (…)’, consoante esclarecimentos apresentados pela autoridade policial federal (Evento 01, doc. 1, p. -, item 3, do IPL). Além disso, a presença de expressiva quantidade de droga usualmente não produzida em território nacional (cocaína), em circunstâncias envolvendo a apreensão de lacres de contêiner em cidade portuária (Paranaguá/PR), configuram fortes indícios de que a droga seria, oportunamente, enviada ao exterior pela via marítima, pois, caso contrário, não haveria justificativa de todo risco, elevado custo e trabalho empregados na logística da empreitada delituosa no caso concreto. 



    Em seus interrogatórios policiais, os denunciados TUANA HILDEBRANDO DA SILVA MATTOZO e ALYSSON CORREIA DO AMARAL se reservaram no direito de permanecerem em silêncio (Evento 01, doc. 1, p. 18/25, do IPL). 



    (...)



    Em suma, restou demonstrado que os denunciados TUANA HILDEBRANDO DA SILVA MATTOZO e ALYSSON CORREIA DO AMARAL, agindo com unidade de desígnios, dolosamente concorreram para a guarda e manutenção em depósito de droga (cocaína), a qual foi transportada e entregue pelo primeiro ao segundo e que teria como destinação futura remessa internacional, via exportação marítima pelo Porto de Paranaguá/PR, tudo em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar e sem que estivessem autorizados para tanto” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 836.886/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.7.2023, o Vice-Presidente indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Constou da decisão:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem, quais sejam: ‘a espécie e a grande quantidade de drogas [118kg de cocaína], a localização do flagrante (Paranaguá, cidade portuária), bem como a existência dos lacres de contêineres na propriedade deflagrado denotam, ao menos inicialmente, a transnacionalidade constatada’. 



    Quanto ao flagrante, a matéria será melhor analisada no momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo” (fl. 1, e-doc. 7).



    Essa decisão é o objeto desta impetração.



    4. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Alega que “a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva seria a quantidade de droga e a possível transnacionalidade (...) tais vetores não bastam por si só para a decretação da prisão, é necessário demonstrar efetivamente o perigo que a liberdade dos Pacientes poderá causar à sociedade e/ou processo” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os Pacientes são primários e não fazem parte de organização criminosa, logo, são agentes conhecidos como ‘mulas do tráfico’, que respondem por um fato isolado em suas vidas e que portanto, em eventual sentença provavelmente serão agraciados com a aplicação do previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Assevera que “não há perigo à instrução criminal tampouco à ordem pública acaso sejam eles colocados em liberdade e, se houver, o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentarem da Comarca de residência já se mostraria suficiente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face do exposto, requer-se a Vossa Excelência a concessão da ordem, liminarmente, para via de consequência, revogar as prisões preventivas dos Pacientes TUANA HILDEBRANDO DA SILVA MATTOZO e ALYSSON CORREIA DO AMARAL, eis que flagrante o constrangimento ilegal que vêm sofrendo, com fulcro nos artigos 5º, LXVIII, da Constituição da República, esperando que, determine, depois de cumpridas as formalidades legais a expedição dos competentes ALVARÁS DE SOLTURA” (fl. 8, e-doc. 1).



    5. Em 20.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu despacho no sentido de que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, no Habeas Corpus n. 836.886/PR, que, em 10.7.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público federal. 



    Os autos estão com vista ao Ministério Público federal (12.7.2023). 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Ademais, não constam na presente ação documentos e decisões judiciais que comprovem ter havido constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva dos pacientes, não sendo possível examinar se os argumentos trazidos na presente impetração foram suscitados nas instâncias antecedentes, tampouco as razões que motivaram o indeferimento da pretensão da defesa.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora